Tribunal: TJMT
Processo: 0006242-46.2008.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006242-46.2008.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Industrial, Crédito Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOELSON PANIFICADORA LTDA - CNPJ: 73.603.888/0001-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELSON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 406.323.261-15 (APELANTE), JOEL ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 303.644.851-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO, OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, QUE PERSISTE - TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CARTA (AR), POR MANDADO E POR CARTA PRECATÓRIA – TENTATIVAS FRUSTRADAS - CITAÇÃO EDITALÍCIA – ESGOTAMENTO DE OUTRAS VIAS – VALIDADE DO ATO – GARANTIA HIPOTECÁRIA (BEM IMÓVEL) E DE BENS MÓVEIS, CUJA POSSE E CUIDADO FICOU A CARGO DOS SÓCIOS DA EMPRESA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE SEGUE A SORTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – NÃO CONFIGURADA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não sendo exitosas a citação dos devedores nas modalidades correio, por mandado e por carta precatória, exsurge-se a citação por edital como única alternativa do credor na busca da satisfação do crédito perquirido.

2 – Portanto, frustradas a tentativa de citação por outras modalidades e constatado pelo meirinho que o devedor não se encontra no endereço indicado no negócio jurídico entabulado com o credor, não há que se falar em nulidade de citação por edital
.

3 – Não estando prescrita a obrigação principal e subsistindo sua exigibilidade, da mesma forma permanece hígida a obrigação acessória (garantia hipotecária) e bens móveis oferecidos pelos sócios da empresa, devedora principal, na Cédula de Crédito Industrial, tendo em vista que a obrigação de natureza acessória segue a sorte da dívida principal garantida. Dessa forma, não há ilegitimidade de parte passiva na hipótese.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível no 0006242-46.2008.8.11.0055, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor dos embargados JOELSON PANIFICADORA LTDA, JOELSON ALVES DE OLIVEIRA e JOEL ALVES DE OLIVEIRA contra decisão lançada nos autos de ação monitória tombada sob o mesmo número, ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL contra os apelantes, que, em síntese, concluiu pela procedência da ação para declarar constituída a Cédula de Crédito Industrial em título judicial exequível, na forma descrita no comando judicial.

Versam os autos sobre ação monitória em que o ESTADO DE MATO GROSSO aduz ser credor da empresa JOELSON PANIFICADORA LTDA e seus sócios quanto à importância de R$ 51.292,00 (cinquenta e um mil duzentos e noventas e dois reais), atinente a saldo devedor da Cédula de Crédito Industrial n. CCI 018/97-FUNDEI/BEMAT, que tem como favorecida a Instituição Financeira BEMAT – Banco do Estado de Mato Grosso S/A, na data de 15/12/1999, quantia que, atualizado à data do ajuizamento da ação, perfazia o montante de R$ 103.910,85 (cento e três mil novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).

Promovida a citação da executada, primeiro, via correio, e depois pessoalmente, via mandado, não alcançou êxito na efetivação do ato citatório, acarretando a citação editalícia, a pedido do Ente Público.

Decorrido prazo da citação editalícia, sem que tivesse ocorrido manifestação da executada, o ilustre magistrado condutor do feito, atento à disposição contida no art. 72, II, do Código Procedimental Civil, nomeou Defensor Público para atuar como curador especial dos requeridos/apelantes, neste ato representado pela Defensora Pública, Dra. Ana Lúcia Gonçalves Bandeira Duarte, que, ao analisar o processo, apresentou embargos monitórios, sede em que, dentre outras argumentações, peleja pelo reconhecimento da nulidade da citação promovida por Edital, na medida em que não teriam sido esgotados as diligências necessárias para fins de localização dos demandados, bem como, ilegitimidade de parte das pessoas físicas, uma vez que transformados em devedores quando seriam apenas garantidores hipotecários e depositários dos bens móveis e imóveis cedidos em hipoteca e garantidores do negócio jurídico entabulado entre as partes.

Os embargos foram impugnados e, nesta oportunidade, o Estado de Mato Grosso defende a validade da citação, elucidando sobre a desnecessidade de requisição de informações em quaisquer órgãos públicos para fins de sustentar o cabimento da citação editalícia. Nesta mesma oportunidade defende a legitimidade de parte dos demandados/apelantes.

Sobreveio sentença em que o togado singular rejeitou a arguição de nulidade de citação e ilegitimidade de parte passiva e, no mérito, concluiu pela procedência dos pedidos delineados na peça madrugadora, constituindo de pleno direito a Cédula de Crédito Industrial, objeto desta ação, em título executivo judicial, devendo a ação prosseguir na forma estabelecida na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial do Código Procedimental Civil, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora contados da citação pelos mesmos índices aplicados à caderneta de poupança (STF – Tema 810).

Desta decisão sobressai, ainda, condenação dos réus ao pagamento das custas e despesas processuais, devidamente atualizadas, mais honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos temos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Contra esta decisão é que a apelante, ainda, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, exibe sua insurgência, sedimentada no presente recurso de apelação cível, ora em julgamento, e, em resumo, objetivando a reforma do édito judicial de primeira instância, volta a reafirmar a insubsistência da citação editalícia, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade de parte passiva das pessoas físicas envolvidas no litígio (Id. 165100897).

Recurso tempestivo (Id. 165100898).

Intimada, a parte adversa ofertou contrarrazões ao recurso, contrapondo as argumentações explanadas pelos apelantes, especialmente no que condiz à validade da citação editalícia e desoneração da responsabilidade dos apelantes (Id. 1651008895).

Distribuído, por sorteio, vieram-me conclusos na forma regimental.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela Defensoria Pública Estadual, na qualidade de curadora especial dos demandados JOELSON PANIFICADORA LTDA, JOELSON ALVES DE

OLIVEIRA e JOEL ALVES DE OLIVEIRA, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT., nos autos de Ação Monitória registrada sob o n. 0006242-46.2008.8.11.0055, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desbenefício dos apelantes, julgada procedente para constituir

a Cédula de Crédito Industrial embasadora da ação em título judicial executivo.

O recurso visa à reforma da decisão admoestada que, em síntese, não acolheu a arguição de nulidade da citação realizada na modalidade editalícia e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva dos apelantes JOELSON ALVES DE OLIVEIRA e de JOEL ALVES DE LIVEIRA e, no mérito, concluiu pela procedência da ação monitória, e, via de consequência, constituiu a Cédula de Crédito Industrial emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso- BEMAT em título executivo judicial exequível.

Em suas razões de recurso, tal como fez nos embargos monitórios, os apelantes, com intuito de conseguir a declaração de nulidade da citação,

basicamente sustentam que, ao determinar a citação

por via Edital, o Juízo primevo não observou os ditames

do artigo 256, II, §3o, do Código Procedimental Civil, que muito embora preveja esta modalidade de comunicação, deixa claro que deve

ser utilizada excepcionalmente, isto é, como última opção para localização do citando. Equivale dizer que, por ser de fato ficta ou presumida, só deve ser utilizada depois de esgotadas todas as tentativas de encontrar a parte requerida, o que,
in casu
, para os recorrentes, não restou observado. Ausentes tais requisitos, considera-se nula a citação realizada por edital e, por via enviesada, nulos os atos processuais subsequentes.

Discorre sobre a ilegitimidade passiva
ad causam
dos demandados, pessoas físicas, tendo em vista que na relação jurídica entabulada entre a empresa JOELSON PANIFICADORA LTDA-ME e o BEMAT, atuaram apenas como Intervenientes Hipotecários e Fiéis Depositários, o que não pode servir de respaldo para responsabilização deles na quitação da dívida consubstanciada na Cédula de Crédito Industrial, objeto da ação monitória.

Pois bem.

Ao apreciar as alegações da apelante em conjunto com a documentação que me foi entregue no caderno processual eletrônico, a conclusão alcançada por mim não diverge daquela já alcançada pelo togado singular, no sentido de validar a citação editalícia e reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
dos demandados JOELSON ALVES DE OLIVEIRA e JOEL ALVES OLIVEIRA.

Sabe-se que a citação é ato formal que visa compor a relação jurídica processual, angularizando-a. Somente é cabível a citação por edital, também conhecida como ficta ou presumida, se esgotados todos os outros meios de encontrar a parte executada, sobressaindo daí que a citação na modalidade edital é subsidiária.

Ao disciplinar a matéria, o renomado processualista Daniel Amorim Assumpção nos dá o seguinte magistério:

“As hipóteses de cabimento da citação por edital estão previstas no art. 231 do CPC. Trata-se de típica citação ficta, considerando-se que nessa modalidade de citação a presunção de que o réu efetivamente tenha conhecimento da existência da demanda é ainda mais tênue do que na citação por hora certa. Entende-se corretamente que a citação por edital deve ser excepcional, exigindo-se o esgotamento de todos os meios possíveis para realização da citação por outra forma. Ademais, é a modalidade mais demorada, complexa e cara, o que desaconselha a sua utilização, salvo quando realmente não houver outra forma de realizar a citação. ” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Ed. Método. 5a ed.pág.336).

Voltando ao caso concreto, observa-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou ação monitória na tentativa de constituir a Cédula de Crédito Industrial emitida em favor do Banco do Estado – BEMAT em título executivo judicial, cuja ação, ao ser recebida pelo togado singular, sofreu o despacho citatório, cuja citação foi tentada nas modalidades Carta de Intimação pelo Correio – AR (Id. 165100880 – fl. 48) e, posteriormente, ante a tentativa infrutífera, por mandado de citação, ou seja, por Oficial de Justiça, cuja diligência foi realizada por mais de uma vez e, mais adiante, por Carta Precatória, endereçada à Comarca de Rondonópolis-MT, sem que, também, nestas modalidades, tenha obtido êxito na efetivação da citação dos devedores, conforme certidões lançadas pelos meirinhos, nos seguintes termos:

1o certidão exarada pelo Oficial de Justiça Manoel Reis Cangussú Ribeiro,
“Certifico

que em cumprimento ao r. mandado da MMa Juíza da 4a Vara Cível extraído dos autos n. 892/2008, em que: Estado de Mato Grosso, move contra: Joelson Panificadora LTDA, dirigi-me ao endereço indicado no dia 13 de fevereiro e ali sendo, não procedi a CITAÇÃO do Representante legal da Empresa Joelson Panificadora Ltda e Joelson Alves de Oliveira, pois segundo uma Sr.a, que me apresentou por nome de Isaura, dizendo ser proprietária da Lanchonete estabelecida, naquele endereço, ela não conhece o Sr. Joelson, mas ouviu comentários que ele não mais aqui na cidade de Tangará da Serra, não sabendo ela precisar para onde se mudou informações estas confirmadas por outros vizinhos.

Certifico ainda que não procedi a CITAÇÃO de: JOEL ALVES DE OLIVEIRA, em razão de insuficiência de endereço, pois no endereço, não consta o n. diligenciado a referida rua, questionei os Srs. Valdir, residente na Rua 6, sub esquina com a Rua 24, e o Sr. Jean, residente na Rua, 05, n. 478-N, e com eles não obtive informação, sendo ele desconhecido de todos.

Tangará da Serra, 16/02/2009

Manoel Reis Cangussú Ribeiro.

Oficial de Justiça.

2a Certidão exarada pela Oficial de Justiça, Maurildes Silva Carvalho,
“ Certifico que este meirinho em cumprimento ao mandado de citação de execução fiscal e aí sendo o devedor não foi encontrado e por informações do atual morador do bar onde funcionava uma padaria, que o executado mudou desta cidade sem deixar ruma ignorado devolvo o presente em cartório para os devidos fins, o referido é verdade e dou fé. Tangará da Serra 12/07/2018. (Id. 165100881 (fl. 26).

Certidão exarada meirinho Josevan Moreira Mesquita,

nos autos de Carta Precatória endereçada à Comarca de Rondonópolis-MT
. “Certifico que em cumprimento a carta precatória retro diligenciei ao endereço, todavia, não logrei êxito em localizar os requeridos JOELSON ALVES DE OLIVEEIRA e JOELSON PANIFICADORA LTDA, pois ali estando me deparei com o imóvel todo sujo aparentando estar sem morador a bastante tempo. Indagado, o vizinho (loja de tintas) informou que que desde que se instalou no local o imóvel encontra-se sem morador e que desconhece o requerido, restando, portanto, inexitosa a citação. É o que cumpre certificar.

Diante do exposto devolvo o presente no aguardo de novas determinações. (Josevan Moreira Mesquita, Mat. 11974). (...)

Rondonópolis, 25 de julho de 2018. (Id. 165100881 – fl. 29).

No Id. 165100881 – fl. 32, o ESTADO DE MATO GROSSO dá conta de que fez todas as pesquisas possíveis para localizar o paradeiro dos requeridos, mas os endereços localizados são os mesmos que já foram informados e diligenciados pelos Oficiais de Justiças acima citados e que concluíram pela frustração da citação.

Nessa premissa, é fácil ultimar que restaram, de fato, esgotadas as formas ordinárias para localização dos devedores, sem que o ESTADO DE MATO GROSSO tenha logrado êxito em seu desígnio, causa motivadora do requerimento e deferimento da citação pela modalidade editalícia.

Não é prudente exigir do credor a busca inacabável sobre o paradeiro do devedor, de modo que impõe a observância da razoabilidade.

Em arremate, não se pode desvencilhar do fato de que cabe ao devedor, enquanto não quitada obrigação contratual, que embasa a ação monitória, informar seu paradeiro ao credor toda vez que mudar seu domicílio, especialmente o endereço comercial, junto ao cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso. Se o devedor não atende essa exigência, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não pode agora alegar, em seu favor, a própria torpeza.

No campo da jurisprudência deste Sodalício, trago à colação o julgamento proferido no RAI N.U. 1003726-79.2023.8.11.0000, Relatora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, J. 0/05/2023, publicado em 08/05/2023, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OFICIAL DE JUSTIÇA – DILIGÊNCIA – ENDEREÇO DO CONTRATO EXTRJUDICIAL – AUTOR EM OUTRO ESTADO CITAÇÃO POR EDITAL – PLEITO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da citação editalícia, observado que o oficial de justiça foi ao endereço constante no contrato e o seu genitor informou que o mesmo havia mudado de estado não informando o endereço de seu paradeiro. O devedor que se muda do endereço fornecido no contrato que embasa a ação sem comunicar seu paradeiro ao credor, ou informa endereço inexistente, frustrando as tentativas regulares de sua citação, não tem o direito de reclamar o prévio esgotamento dos meios necessários à sua localização.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO – CERTIDÃO DDO OFICIAL DE JUSTIÇA, ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PARA INTIMAÇÃO PESSOAL, QUE POSSUI FÉ PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A INFIRMAR O TEOR DA CERTIDÃO LANÇADA NOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (TJ-SP – AI

21476549320198260000 SP 2147654-93.2019.8.26.0000, Relator: Ademir Benedito, Data de Julgamento 09/10/2019, 21a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2019).

De forma que a citação por edital, diante do cenário dos autos, exsurge como única alternativa para dar publicidade à existência da ação monitória, tendo, portanto, cumprido com os requisitos exigidos para sua validação, uma vez que os requeridos se encontravam em lugar incerto e não sabido e foram esgotadas as tentativas de localização, consoante certificado pelos oficiais de Justiça que, como se sabe, possuem fé pública.

Ademais, é salutar acrescentar que a citação por edital, na hipótese em julgamento, não gerou qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa dos requeridos, uma vez que foi nomeada a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, que no cumprimento de seu mister, apresentou embargos monitórios em defesa dos executados.

A respeito, eis o entendimento jurisprudencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal –
vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA – DEVEDOR CITADO POR EDITAL – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – CURADORIA ESPECIAL EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – DEFESA POR NEGATIVA GERAL – EFEITOS DA REVELIA- AFASTDDOS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1 -

A citação e ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. (Art. 238 e 239, ambos do Código de Processo Civil.

2 – A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, devendo ser admitida somente após esgotadas as tentativas de localização do endereço do Devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.

3 – Embora o esgotamento dos meios para realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

4 – A falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento é passível de ser alegada em impugnação aso cumprimento de sentença tão somente nos casos em que o processo correu à revelia (art., § 1o, I, do Código de Processo Civil). Situação diversa da apresentada nos autos.

5 – A apresentação de defesa por negativa geral pela Curadoria Especial implica na preservação do devido processo legadsl substancial com os predicados que lhe são peculiares, notadamente a preservação e exercício do contraditório e da ampla defesa. 5.1. Além disso, impede a aplicação dos efeitos da revelia.

6 – Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (TJ-DF 07196730520198070000 DF 0719673-05.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 26/10/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicação no PJe: 16/12/2020. Pag. Sem Página Cadastrada).

Logo, não obstante as argumentações da Defensoria Pública (curadora) em defesa dos devedores, na fantasiosa tentativa de eximirem de suas responsabilidades,
in casu
, pelas razões aqui externadas, não há que se falar em nulidade da citação por edital.

Superada essa questão, passo à análise da arguição de ilegitimidade passiva dos sócios (pessoas físicas) da empresa JOELSON PANIFICADORA LTDA, devedora principal.

Para o deslinde da controvérsia, não é demais fazer um retrospecto da lide, de modo que, de simples leitura da peça madrugadora da ação monitória, tem-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes decorre de Cédula de Crédito Industrial CCI – 018/97/FUNDEI/BEMAT, emitida em favor do Banco do Estado de Mato Grosso/BEMAT, na data de 15/12/1999, com vencimento final previsto para 15 de junho de 2004, com valor originário de R$51.292,00 (cinquenta e um mil duzentos e noventa e dois reais), cujo valor, acrescido de juros e correção monetária, à época da propositura da ação perfazia o montante de R$ 103.910,85 (cento e três

mil novecentos e dez reais e oitenta e cinco centavos).

Referido Instrumento Contratual recebeu como Garantia Hipotecária parte do Lote n. 06 da Q 57 – Planta Geral da Cidade de Tangará da Serra-MT com área de 225m2, registrado sob a Matricula R-02/2.188, no 2RGI à fl. 1, Protocolado sob o n. 26.889, em 05/05/95, à época avaliado em R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).

Ainda sobre a garantia foram dados vários utensílios (bens móveis), certamente utilizados na empresa de panificação, por sua vez, avaliados em R$ 36.566,00 (trinta e seis mil quinhentos e sessenta e seis reais), sobre os quais os requeridos JOELSON ALVES DE OLIVEIRA e JOEL ALVES DE OLIVEIRA assumiram a responsabilidade de fiéis depositários.

O ajuizamento da ação monitória foi motivado, primeiro, pelo descumprimento contratual e, ao depois, na circunstância de que o título havia perdido sua eficácia executiva, por ter sido acobertado pelo manto da prescrição trienal, conforme preleciona o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

No mesmo espelho de verificação, tem-se que o prazo prescricional para o ajuizamento das ações ordinárias (cobrança e monitória), prescrevem em cinco anos, prescrição quinquenal.

De modo que a pretensão dos apelantes em se eximirem da responsabilidade no cumprimento da obrigação principal poderia acontecer com o implemento dos prazos prescricionais, tanto para o manejo da ação executiva, como das ações ordinárias, uma vez que, extinta a obrigação principal pela prescrição, consequência lógica é a extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), como reza o artigo 70 da Lei de Genebra, o artigo 206, §5o, I e artigo 1.499, I, estes do Código Civil.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do julgamento proferido no Recurso de Apelação Cível 1001802-14.2021.8.11.0029, Relator DIRCEU DOS SANTOS, julgado em 10/05/2023, sintetizado no ementário, a seguir:

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRESCRIÇÕES TRIENAL E QUINQUENAL EVIDENCIADAS – APLICAÇÃO DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA E DO ART. 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – BAIXA DA HIPOTECA DEVIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.499, INCISO I, DO CC – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – 2o APELO PREJUDICADO.

Nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional para a execução da Cédula de Crédito Industrial é de 03 (três) anos, e de 05 (cinco) para o ajuizamento das ações de cobrança ou monitória, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I do Código Civil.

Constatada a inexigibilidade da obrigação principal, ante o implemento dos prazos de prescrição, há que se reconhecera extinção da obrigação acessória (garantia hipotecária), na forma do artigo 1.499, inciso Ido Código Civil.

Com efeito, voltando ao caso concreto, tem-se que a ação monitória, ora sob julgamento, foi protocolizada no dia 1o/10/2008 e distribuída em 03/10/2008, de maneira que, levando-se em consideração que o título de crédito em questão traz em seu bojo como data de vencimento o dia 15/06/2004, não há o que se falar em prescrição quinquenal, prevista para o ajuizamento da ação monitória e, consequentemente, da extinção da obrigação acessória, como pretendem os apelantes.

Conclui-se, portanto, que a prescrição atingiu somente o direito de executar o título, não o direito de manejar a ação de cobrança ou monitória, de forma que subsiste a obrigação principal e, via de consequência, a obrigação hipotecária, que, no ordenamento jurídico pátrio, é uma garantia acessória em relação a uma obrigação principal, seguindo naturalmente não só as vicissitudes como as benesses sofridas por esta.

Assim, constatada a exigibilidade da obrigação principal, tanto a garantia hipotecária como o encargo de depositário dos bens móveis dados em garantia permanecem em vigor para todos os fins e efeitos legais, o que faz cair por terra a alegação de ilegitimidade de parte passiva dos apelantes, que devem responder pela totalidade da obrigação principal.

Ao decidir a matéria, o togado singular, com propriedade, fez consignar:

“(...) A defensoria Pública afirma que os requeridos Joelson e Joel não prestaram aval ao negócio jurídico, e que para garantia do negócio fora ofertado bens móveis, os quais deveriam permanecer aos cuidados dos embargantes, na qualidade de fiéis depositários.

Prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval prestado ao título de crédito, de modo que responde apenas o devedor principal pela obrigação, salvo na hipótese de locupletamento do avalista.

No caso dos autos no entanto, não há previsão de aval.

Existe, todavia a garantia prestada mediante hipoteca de bem imóvel, bem como foram dados bens móveis em garantia, cuja posse e cuidado ficou a cargo dos Srs. Joel e Joelson.

A Hipoteca, instituto jurídico de caráter acessório, segue a sorte da dívida garantida. Logo, não estando prescrita a responsabilidade dos devedores principais pelo débito, permanece hígida a responsabilidade do interveniente hipotecante.

Nesse sentido, é evidente a existência do descumprimento da obrigação por falta de pagamento, indicando o caso situação de inadimplemento contratual, o que é suficiente para justificar a condenação dos réus.

Do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação, com fundamento no Artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar constituída a Cédula de Crédito Industrial de Id.7410909 – pág. 22/23 em título executivo, prosseguindo-se na forma do Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil (...)”

Evidente, pois, que não estando a dívida (obrigação principal) agasalhada pelo manto da prescrição, subsistindo sua exigibilidade, permanece hígidas a responsabilidade dos apelantes no cumprimento integral da obrigação, assegurada por eles.

Pelas razões expostas no ato sentencial, somadas às ponderações feitas no presente julgamento e não tendo os apelantes trazido novas argumentações capazes de infirmar o édito judicial de primeira instância, outra não pode ser a conclusão senão a de reconhecer patente a legitimidade de parte passiva dos apelantes JOEL ALVES DE OLIVEIRA e JOELSON ALVES DE OLIVEIRA.

Pelo exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão admoestada em todos seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024